Tribunal: STF
Processo: HC 209511
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 695.659/SP), assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. CASO CONCRETO. TESE DE NULIDADE NÃO COMPROVADA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II – In casu, a eg. Corte de origem consignou a viabilidade da prova inicial, com amparo nas características concretas do caso, do que não se extraiu qualquer flagrante ilegalidade.



    III - Ademais, a realização de prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação e jurisprudência. Assente nesta eg. Corte Superior que "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes" (HC n. 421.954/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/4/2018).



    IV - Ao fim, afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.



    V - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos lançados no habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) no presente caso, houve atuação ilegal de guardas municipais, que, usurpando as funções investigativas da polícia civil, abordaram o carro do paciente e procederam a revista pessoal, com base em denúncia anônima; b) a abordagem em questão se deu sem fundada suspeita e, logo em seguida, os guardas entraram no imóvel do paciente, onde encontraram mais droga.



    À vista do exposto, pugna pela nulidade do processo em razão da ilicitude das provas, com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente